Tribunal: TJDFT
Processo: 0713699-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. PENA PECUNIÁRIA. FIANÇA PAGA ANTES DA EDIÇÃO DO DECRETO. COMPENSAÇÃO POSTERIOR AO ATO NORMATIVO. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROVIDÊNCIAS QUE NÃO DEPENDIAM DO APENADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS POR PRÉVIO PAGAMENTO DE FIANÇA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, após fixar as penas de prestação pecuniária e compensá-las com a fiança paga pelo reeducando, deferiu indulto pleno ao apenado, com base no Decreto n. 12.338/2024.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação de sugestão de imposição de pena pecuniária em data posterior à edição do Decreto n. 12.338/2024, seguida da compensação com a fiança paga antes da edição do ato normativo, justifica a concessão do indulto pleno ao apenado.
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. O artigo 9o, inciso VII, do Decreto n. 12.338/2024, prevê a concessão de indulto coletivo a condenados com pena substituída por restritiva de direitos que tenham cumprido, até 25-dezembro-2024, um sexto da pena, se não reincidentes. Percebe-se, assim, que a regra é que a substituição da pena tenha ocorrido antes da data relevante estabelecida no ato normativo.
5. O artigo 336 do Código de Processo Penal estabelece que a fiança paga pelo condenado pode ser destinada ao pagamento da prestação pecuniária.
6. No caso, escorreita a decisão que, na aferição dos requisitos objetivos para o indulto, permitiu, em caráter excepcional, que a fiança paga antes da edição do Decreto n. 12.338/2024 e utilizada para compensar pena pecuniária homologada após a edição do ato normativo ensejasse o deferimento do benefício, pois interpretação diversa causaria prejuízo indevido ao apenado, que dependia de providências a serem adotadas exclusivamente pelo órgão jurisdicional e sobre as quais o reeducando não tinha ingerência.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.